Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-43.2017.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000320-43.2017.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: PEDRO ALVES DE MIRANDA

Advogado(s)
:
WILIAM SILVA SOUZA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando inexistente a contratação de empréstimos consignados, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se a apelação preenche os requisitos de dialeticidade recursal;

(ii) se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso;

(iii) se há elementos capazes de comprovar a existência de relação contratual válida entre as partes, apta a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, bem como a existência de responsabilidade civil e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença.

4. Não preenchidos os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

5. O banco réu não comprovou a existência de contrato válido, tampouco juntou documentos essenciais à demonstração da relação jurídica, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC.

6. Aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do autor e da verossimilhança das alegações.

7. A ausência de prova da contratação evidencia falha na prestação do serviço e legitima o reconhecimento de descontos indevidos, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, do CDC e da Súmula 479, do STJ.

8. A fixação de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 mostra-se adequada ao caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função compensatória-pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. "É válida a sentença que reconhece a inexistência de relação jurídica quando a instituição financeira não comprova a contratação de empréstimo consignado, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em relações de consumo com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)."

2. "A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem prova da contratação configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 995, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8000271-40.2016.8.05.0051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 14.05.2020; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000320-43.2017.8.05.0020
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
PEDRO ALVES DE MIRANDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator